Tribunal: TJDFT
Processo: 0723749-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723749-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: RUBEN BORGES ROSA REU: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RUBEN BORGES ROSA (exequente) em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual, em fase de cumprimento de sentença (Processo n° 0025209-40.2016.8.07.0001), ajuizada contra DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME (executada), determinou a suspensão do processo, até ulterior sentença a ser proferida nos embargos de terceiro no 0721685-18.2021.8.07.0001, ajuizado por SANDRA CRISTINA CAMILLO (ID 98206114, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27563828), o agravante insurge-se contra a decisão agravada, ao fundamento de que a suspensão da prática de atos expropriatórios lhe ocasionará irreparável prejuízo. Diz que, quando intimado para se manifestar quanto à possibilidade de suspensão dos atos expropriatórios, asseverou que a suspensão da execução poderá favorecer credores de outros processos, prejudicando a satisfação da dívida existente e que, até a interposição do presente recurso, os Embargos de Terceiro sequer haviam sido recebidos, haja vista que a embargante foi intimada para emendar a inicial. Aduz ser indevida a atribuição de efeito suspensivo àquele expediente, que ainda demanda análise inicial. Registra que a constrição pretendida recai sobre os bens de matrículas no 297.920, 297.922 e 297.930, visando satisfazer a obrigação inequívoca em favor do agravante e a discussão da fraude à execução é a principal medida que pode garantir o pagamento do débito. Defende que a continuidade de atos expropriatórios não causaria prejuízo a nenhuma das partes ou interessados, devendo-se considerar que o agravante tenta desde o ano de 2016 ver satisfeito o crédito que lhe é devido. Sustenta que a conduta da agravada é evidentemente protelatória, eis que busca se esquivar do pagamento de débito incontroverso e vencido há muito tempo. Ressalta que, caso deixem de ser praticados atos expropriatórios em relação aos bens imóveis indicados, não haverá garantia alguma para salvaguardar o crédito perseguido. Defende que, na hipótese de manutenção da decisão agravada, deve ser reconhecido o direito à manutenção dos bloqueios efetivados nas matrículas nos 297.920, 297.922 e 297.930, notadamente em razão da necessidade de resguardar o direito do agravante em face das inúmeras ações judiciais paralelas nas quais a empresa DGL figura no polo passivo. Requer a concessão de liminar, para manter os bloqueios efetivados nas matrículas de nos 297.920, 297, e, ao final, pede a confirmação do pedido liminar, com o consequente provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 27563829). Relatados. Decido. Dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. Examinando as provas produzidas nos autos de origem, verifica-se que, no dia 25/06/2021, foi certificado o ajuizamento de embargos de terceiro por SANDRA CRISTINA CAMILLO (ID 95814931), em decorrência de anterior decisão proferida pelo magistrado da causa, que havia deferido pedido de tutela de urgência, para determinar a averbação de indisponibilidade dos imóveis de matrícula no 297.920, 297.922 e 297.930 junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, para fins de garantia do valor atualizado do débito (ID 77032449). Em razão da certificação nos autos quanto ao ajuizamento daqueles embargos, o magistrado de origem intimou o exequente/agravante para que se manifestasse quanto ao interesse em suspender a execução, até julgamento do novo feito (ID 95918012). Infere-se daqueles autos, no ID 97643516, que o exequente se manifestou no sentido de que não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos de terceiro. Contudo, em seguida, foi certificada a ausência de manifestação do autor (ID 98161895), sobrevindo a decisão agravada, pela qual Ante a ausência de manifestação do exequente, determino a suspensão deste feito até que haja prolação de sentença nos autos dos embargos de terceiro de n. 0721685- 18.2021.8.07.0001 ajuizado por SANDRA CRISTINA, posto que os bens penhorados nestes autos estão sendo impugnados nos embargos. Desse cenário, denota-se que o magistrado de origem não apreciou as razões elencadas pelo exequente, determinando, em contrapartida, a suspensão dos atos constritivos. Não bastasse isso, em consulta, pelo PJE, ao andamento processual dos embargos de terceiro ajuizados por SANDRA CRISTINA, percebe-se que, de fato, até o presente momento, não houve recebimento da petição inicial, tendo em vista a ordem de emenda determinada pelo magistrado da causa. Nesse cenário, convém ressaltar que, à luz do disposto no artigo 678, do Código de Processo Civil, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Considerando que ainda não houve o recebimento da petição inicial dos embargos de terceiro, presume-se que a referida análise quanto à prova de domínio do bem sequer foi procedida, o que revela que a decisão agravada, além de não apreciar os argumentos do exequente, foi proferida de forma precoce, em descompasso com o trâmite dos embargos ajuizados. Assim sendo, presentes os pressupostos, o pedido liminar deve ser deferido, para fins de suspender os efeitos da decisão agravada, ao menos até que os embargos de terceiro sejam efetivamente recebidos e, por conseguinte, haja adequada análise, naquele feito, quanto a eventual pedido de suspensão das medidas constritivas, à luz do que dispõe o artigo 678, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para fins de suspender os efeitos da decisão agravada, ao menos até que os embargos de terceiro no 0721685-18.2021.8.07.0001 sejam efetivamente recebidos e, por conseguinte, haja adequada análise, naquele feito, quanto a eventual pedido de suspensão das medidas constritivas, à luz do que dispõe o artigo 678, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator